Tribunal: CARF
Processo: 11516.722349/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
São consideradas preclusas as discussões não renovadas em sede de recurso.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
OMISSA~O DE RENDIMENTOS ATRIBUI ́DOS A SO ́CIOS DE EMPRESAS TRIBUTADAS PELO LUCRO PRESUMIDO.
Para fins de isenção do imposto de renda somente pode ser distribui ́do valor maior que o lucro presumido do peri ́odo quando se comprovar, mediante levantamento dos demonstrativos conta ́beis realizados com observa^ncia da legislac ̧a~o comercial, que o lucro conta ́bil excedeu o presumido.
OMISSA~O DE RENDIMENTOS. ACRE ́SCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sa~o tributa ́veis as quantias correspondentes ao acre ́scimo patrimonial da pessoa fi ́sica, apurado mensalmente, quando esse acre ́scimo na~o for justificado pelos rendimentos tributa ́veis, na~o tributa ́veis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributac ̧a~o definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722349/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.848 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
GERCINO JOSE SCHMITT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
São consideradas preclusas as discussões não renovadas em sede de recurso.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS A SÓCIOS DE EMPRESAS
TRIBUTADAS PELO LUCRO PRESUMIDO.
Para fins de isenção do imposto de renda somente pode ser distribuído valor
maior que o lucro presumido do período quando se comprovar, mediante
levantamento dos demonstrativos contábeis realizados com observância da
legislação comercial, que o lucro contábil excedeu o presumido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722349/2012-54
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722349/2012-54

Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por GERCINO JOSE SCHMITT
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I –
DRJ/RJ1 –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para minorar os valores
tributáveis nos anos-calendário de 2007 e 2008 – vide tabela às f. 1323 – referente aos
rendimentos excedentes ao lucro presumido e/ou ao escriturado pagos a sócio (infração no 01).
Cinco foram as infrações imputadas ao ora recorrente – vide f. 1213/1217 –,
que podem ser assim sumarizadas:
INFRAÇÃO No 01
(RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO E/OU AO
ESCRITURADO PAGOS A SÓCIO)
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722349/2012-54

O sujeito passivo e seu cônjuge (TAMARA RESTIER SCHMITT)
apresentaram a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF em
conjunto para o período analisado (anos­-calendário de 2007, 2008 e 2009).
Segundo as DIRPF, ambos receberam rendimentos isentos a título de lucros
distribuídos pela empresa GEMITT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, nos
três anos­-calendário.
Conforme frisado pela fiscalização, os lucros pagos aos sócios não estão
sujeitos ao imposto de renda. Contudo, conforme legislação, no caso de pessoa jurídica tributada
com base no lucro presumido, a isenção é limitada à base de cálculo do IRPJ, diminuída de todos
os impostos e contribuições. Os valores que excederem a esse limite somente poderão ser
distribuídos com isenção se a empresa demonstrar, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o lucro presumido.
Entendeu que, considerando o resultado do exercício e os prejuízos
acumulados, somente em 2009 é que o lucro efetivo, no valor de R$ 311.281,08, é maior que o
lucro presumido. Desta forma, os limites para distribuição isenta dos lucros teriam os valores de
R$ 35.859,25 em 2007, de R$ 11.168,32 em 2008 (lucro presumido menos IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS) e de R$ 311.281,08 em 2009 (lucro efetivo) – vide tabela às f. 1191/1192.
Tributados, portando, os valores excedentes distribuídos a título de lucros para
o sujeito passivo e sua esposa no período, acrescido de multa de 75%.
INFRAÇÃO N° 02
(ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO)
Às f. 1193 consta que, com base no art. 55, inciso XIII e parágrafo único do
RIR/99, são tributáveis os valores de R$ 200.666,21 em fevereiro, R$ 55.380,19 em março e R$
36.685,51 em abril de 2008, correspondentes ao acréscimo patrimonial do sujeito passivo não
justificado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributação exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
INFRAÇÃO N° 03
(GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL –
OMISSÃO APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS – OPERAÇÕES
COMUNS)
Apurou a fiscalização a omissão correspondente aos valores de R$ 55.585,39
em outubro de 2007; R$ 3.232,79 em novembro de 2007; R$ 45.721,12 em maio de 2008; R$
7.979,03 em setembro de 2009; e R$ 10.798,99 em outubro de 2009;
Além disso, embora da ciência ao ora recorrente sobre as diferenças de imposto
verificadas (operações comuns e “day-trade” somadas), solicitando que se pronunciasse acerca
desses resultados, limitou-se informar não ter realizado uma análise conclusiva a respeito dos
valores apresentados pela fiscalização e que, a seu ver, poderia ter havido equívoco de sua parte
no cálculo do custo de algumas das ações por conta de bonificações recebidas (primeiro
paragrafo da fl. 1203).
INFRAÇÃO N° 04
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722349/2012-54

(DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA –
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA)
A despeito de intimado a comprovar a origem de recursos depositados em suas
contas bancárias, apontado que alguns depósitos seriam empréstimos entre ora recorrente e a
empresa GEMITT e supostas retiradas de lucros. Os rendimentos tidos como omitidos constam
em tabela às f. 1205.
Registro terem sido desconsiderados os depósitos de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório não alcançou R$ 80.000,00 no ano-calendário, conforme
previsto no inciso II, do parágrafo 3°, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
INFRAÇÃO N° 05
(GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL –
OPERAÇÕES “DAY­ TRADE” ­ A PARTIR DE 01/01/2005 –
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS – OPERAÇÕES
“DAY­ TRADE”)
Atesta a fiscalização tê-la auferido com base em notas de corretagem a partir
das quais elaboraram­se Demonstrativos de Apuração dos Resultados de Renda Variável.
cientificado, informou o ora recorrente não ter realizado uma análise conclusiva a respeito dos
valores apresentados pela fiscalização e que, a seu ver, poderia ter havido equívoco de sua parte
no cálculo do custo de algumas das ações por conta das bonificações recebidas – vide f. 1208.
Reputou como tributável a diferença (valores omitidos) entre as bases de
cálculo do imposto apuradas nos demonstrativos elaborados pela fiscalização – vide f. 962/1162
– e aquelas informadas pelo sujeito passivo em suas Declarações do Imposto de Renda – f.
02/56.
Cientificado da lavratura do auto de infração, apresentada impugnação – f.
1230/1274) suscitando, em caráter preliminar, o cancelamento da autuação, sob o argumento de
não ter sido o Mandado de Procedimento Fiscal emitido em desfavor de sua cônjuge.
No mérito afirma, com relação à infração no 01, que “[o]nde não há renda não
deve haver imposto de renda, e já que todos os valores recebidos da empresa GEMITT são
advindos de receitas nela totalmente tributadas, tais valores devem ser considerados com
pagamentos de lucro ou devolução do adiantamento efetuado pelo sócio, ambos sem a incidência
do referido imposto de renda, visto que somados o saldo do adiantamento para futuro aumento
de capital, os prejuízos acumulados e os lucros gerados nos anos de 2007 a 2009, o montante
supera o montante dos pagamentos efetuados aos sócios no mesmo período.” (f. 1251)
No que tange à infração no 02, alega padecer a apuração de vícios, porquanto
teria a fiscalização “esquec[ido] de considerar os referidos valores (R$ 130.00,00 e R$
400.000,00, acima descritos) como resgates, já que o saldo da referida conta, em 30/04/2008, é
de apenas R$ 2.016,49.” (f. 1253)
Com relação à infração de n° 4, disse que “o fisco, no caso em exame, jamais
cuidou de apurar e demonstrar com segurança eventuais rendimentos tributáveis do contribuinte
que pudessem carecer de apuração e recolhimento do imposto de renda, preferindo lançar mão da
presunção pura e simples” (f. 1254).
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722349/2012-54

Insurgiu-se ainda quanto à aplicação da SELIC, que “deve[ria] ser cancelada
em respeito aos princípios tributários estatuídos na Constituição Federal.” (f. 1264) Sustentou
que a multa aplicada “não é proporcional e não encontra amparo na razoabilidade, devendo ser
declarada ilegal e inconstitucional.” (f. 1267) Por derradeiro, pontuou que a representação fiscal
para fins penais "somente [poderia] se[r] encaminhada depois de proferida a decisão final na
esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário." (fl. 1270)
Ante a ausência de insurgência contra as infrações de nos 03 e 05, operadas
sobre elas os efeitos da preclusão.
A DRJ, ao se debruçar sobre as teses suscitadas, prolatou o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MPF. DECLARAÇÃO EM
CONJUNTO.
Para a fiscalização do imposto de renda sobre rendimentos recebidos por
declarantes em conjunto, o MPF pode ser emitido em desfavor de qualquer um
deles.
Ademais, irregularidades na emissão do MPF, ou até mesmo a sua ausência,
podem suscitar responsabilidade administrativa do Auditor­ Fiscal, nunca,
porém, terão força para retirar deste a competência para efetuar o lançamento
ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Comprovado que o lançamento foi feito
regularmente, não há que se falar em nulidade.
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS LÍQUIDOS NO
MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida­-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS A
SÓCIOS DE EMPRESAS. RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LUCRO
PRESUMIDO.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido poderá ser
distribuído aos sócios, a título de lucros, sem incidência do imposto de renda, o
valor da base de cálculo do imposto, diminuído de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica; bem como a parcela de
lucros ou dividendos excedentes a este valor, desde que a empresa demonstre,
através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o
lucro efetivo é maior que lucro presumido.
Todavia, se houver qualquer distribuição de valor a título de lucros, superior
àquele apurado contabilmente, deverá ser imputada à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros de exercícios anteriores. Na distribuição
incidirá o imposto de renda com base na legislação vigente nos respectivos
períodos (correspondentes aos exercícios anteriores), com acréscimos legais.
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722349/2012-54

bem assim quando se tratar de lucro que não tenha sido apurado em balanço, a
parcela excedente será submetida à tributação, que, no caso de beneficiário
pessoa física, dar­se­á com base na tabela progressiva mensal.
O lucro líquido do período de apuração de qualquer pessoa jurídica, ainda que
não constituída sob a forma de sociedade por ações, deverá ser apurado com
observância das disposições da Lei no 6.404, de 1976, e alterações posteriores,
conforme disposto no RIR/1999, art. 274, § 1o.
Para a apuração do lucro, devem ser deduzidos os prejuízos acumulados do
resultado do exercício.
A verificação se os lucros distribuídos representam rendimentos tributáveis ou
não acontece no momento da distribuição pela pessoa jurídica. Por outro lado,
a incidência do imposto de renda ocorre no momento do efetivo pagamento à
pessoa física, mediante aplicação da tabela progressiva vigente no pagamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza­se omissão rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Se o ônus da prova,
por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
JUROS. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE.
Desde 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Receita Federal são devidos, nos período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
­ SELIC para títulos federais.
Não compete ao julgador administrativo apreciar a argüição, declarar ou
reconhecer, a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída
em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
Não pode órgão integrante do Poder Executivo deixar de aplicar penalidade
prevista em lei em vigor, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo
STF.
A vedação constitucional quanto à instituição de exação de caráter
confiscatório refere­se a tributo, e não a multa, e se dirige ao legislador, e não
ao aplicador da lei.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722349/2012-54

Os Auditores­ Fiscais deverão formalizar representação fiscal para fins penais,
perante o Delegado ou Inspetor da Receita Federal do Brasil responsável pelo
controle do processo administrativo­fiscal, sempre que no exercício de suas
atribuições identificarem situações que, em tese, configurem crime relacionado
com as atividades da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
A representação fiscal para fins penais será encaminhada ao Ministério Público
depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência
fiscal do crédito tributário correspondente.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte. (f. 1297)
Intimado do acórdão em 05/09/2013 (f. 1339) apresentou, em 17/09/2013,
recurso voluntário (f. 1340/1375) replicando as razões de defesa lançadas na peça impugnatória,
salvo a preliminar e a referente à representação fiscal para fins penais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portando, dele conheço.
Por não ter replicado a insurgência quanto ao mandato de procedimento fiscal e
à representação fiscal para fins penas, operados os efeitos da preclusão.
Repiso, para melhor delimitação da lide, inexistir, desde o manejo da peça
impugnatória, manifestação quanto às infrações de n°s 3 (ganhos líquidos no mercado de renda
variável – omissão apuração incorreta de ganhos – operações comuns) e 5 (ganhos líquidos no
mercado de renda variável – operações “day­ trade” ­ a partir de 01/01/2005 – omissão/apuração
incorreta de ganhos – operações “day­ trade”).
Ausentes questões de natureza preliminar, passo à análise do mérito.
I – DA INFRAÇÃO DE No 01: DOS RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LUCRO
PRESUMIDO E/OU AO ESCRITURADO PAGOS A SÓCIO
A despeito de a DRJ ter minorado os valores tributáveis, limita-se o recorrente
replicar ipsis litteris as razões declinadas em sede de impugnação, atendo-se a acrescentar um
único parágrafo combatendo a decisão recorrida.
Disse que
mesmo após tal reconhecimento, carece de validade as referidas bases de
cálculo já que consoante as normas aplicáveis a espécie, já colacionadas, o total
dos lucros recebidos pelo recorrente e sua esposa, nos anos-calendários de
2007 a 2009, ora¡em testilha, devem ser considerados rendimentos isentos, já
que, somados, são inferiores ao lucro liquido contábil de cada exercício, que é
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722349/2012-54

o primeiro critério de cotejo para o estabelecimento da referida isenção. (f.
1355)
Para se verificar se há lucro efetivo maior que do que o presumido devem ser
deduzidos os prejuízos acumulados do resultado líquido apurado na DRE pela GEMITT. Como
bem aclarado pela instância a quo,
[c]ontabilmente, o Resultado do Exercício é uma conta transitória com a
finalidade de apurar o resultado. Após apura­lo e realizadas as provisões, a
conta é encerrada e seu saldo transferido para a conta patrimonial. Não se pode
efetuar o registro contábil de distribuição de lucros a débito de conta de
resultado.
Observa-se que embora conste na DLPA da GEMITT (fls. 757, 773 e 798) a
indicação de saldo inicial negativo no início dos períodos, os prejuízos não
foram compensados com a introdução do resultado positivo do exercício,
conforme orienta a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC­T­3.4, então em
vigor, a fim de refletir a realidade patrimonial da empresa, dado que não é
razoável que os sócios sejam beneficiados com distribuição de lucros, enquanto
a empresa acumula prejuízos.
Salienta­se que não é possível à autoridade lançadora ou julgadora, como
sugere o impugnante, considerar como amortizado de ofício o Prejuízo
Acumulado com a conta Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
do Passivo Exigível a Longo Prazo, ou com a Reserva de Capital constante
em seu Patrimônio Líquido. Prejuízos devem ser absorvidos pelo
Resultado do Exercício, Lucros Acumulados, Reserva de Lucros e Reserva
Legal, nessa ordem (art. 189 da Lei 6.404, de 1796). Reservas de Capital
somente poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos que
ultrapassarem os Lucros Acumulados e as Reservas de Lucros (inciso I do
art. 200 da mesma lei).
(...)
2007
Lucros pagos a GERCINO (R$ 337.410,00): o valor de R$ 72.000,00
corresponde a lucros distribuídos em 2006, assim, sem análise da DIPJ e da
contabilidade referente a 2006, não é possível determinar se representa
rendimento tributável ou isento. O restante, no valor de R$ 265.410,00, foi
distribuído e pago em 2007: o valor de R$ 21.515,55 é isento (linha 6) e a
diferença, no valor de R$ 243.894,45, tributável.
Lucros pagos a TAMARA (R$ 44.235,00): o valor corresponde a lucros
distribuídos e pagos no período, assim, do montante: o valor de R$ 3.585,93 é
isento (linha 9); o restante, no valor de R$ 40.649,07, tributável.
2008
Lucros pagos a GERCINO (R$ 27.480,00): o valor corresponde ao restante dos
lucros distribuídos em 2007, assim, tributável.
Lucros pagos a TAMARA (R$ 4.580,00): o valor corresponde ao restante dos
lucros distribuídos em 2007, assim, tributável.
2009
Lucros pagos a GERCINO (R$ 1.066.154,39): a parcela de R$ 196.154,39
corresponde a lucros distribuídos em 2008, sendo o valor de R$ 6.700,99 isento
(linha 6) e o restante, no valor de R$ 189.453,38, tributável. Já o montante no
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722349/2012-54

valor de R$ 870.000,00 foi distribuído e pago em 2009, assim, o valor de R$
186.768,65 é isento (linha 6) e a diferença no valor de R$ 683.231,35
tributável.
Lucros pagos a TAMARA (R$ 177.692,39): a parcela de R$ 32.692,39
corresponde a lucros distribuídos em 2008, sendo isento o valor de R$ 1.116,83
(linha 9) e o valor de R$ 31.575,56 tributável. Já o montante no valor de R$
145.000,00 foi distribuído e pago em 2009, assim, o valor de R$ 31.128,11 é
isento (linha 9) e a diferença no valor de R$ 113.871,89 tributável.
Somam­-se, ainda, aos rendimentos tributáveis, os retirados como lucros
creditados nas contas de GERCINO além dos escriturados, nos valores de R$
92.520,00 em 2008 e R$ 1.057.711,73 em 2009. (f. 1321/1323, passim;
sublinhas deste voto)
Na qualidade de vogal aderi ao entendimento esposado pela Cons.a Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, no sentido de que “[s]omente pode ser distribuído, com isenção do
imposto de renda, valor maior que o lucro Presumido do período quando se comprovar que o
lucro contábil excedeu o presumido, mediante levantamento dos demonstrativos contábeis
realizados com observância da legislação comercial.” (CARF. Acórdão no 2202-008.075, sessão
de 04 de maio de 2021) Rejeito, por essas razões, a alegação.
II – DA INFRAÇÃO DE No 02: DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Alega o recorrente que, assim como a fiscalização, teria a DRJ se equivocado
quanto à apuração do acréscimo patrimonial a descoberto.
Repisa a alegação de que teria a autoridade fiscal considerado o valor de R$
126.457,21 em duplicidade, como dispêndio/aplicação, em fevereiro; mas não acrescentou o
valor R$ 400.000,00, no mês de março, como recursos/origens. Afirma que
ao se filiar à convicção da autoridade fiscal sobre o demonstrativo de apuração
do valor do acréscimo patrimonial a descoberto, a decisão de primeira instância
corroborou o erro, já que, ao considerar como dispêndios do contribuinte as
transferências para a conta de investimentos na Banif Investimentos, de forma
análoga ao que se faz no caso de aplicações financeiras, considerou como
dispêndios os valores de R$ 130.000,00 no mês de fevereiro de 2008, e, R$
400.000,00 no mês de março de 2008, tendo a autoridade fiscal esquecido de
considerar os referidos valores (RS 130.000,00 e R$ 400.000,00, acima
descritos) como resgates, já que o saldo da referida conta, em 30/04/2008, é de
apenas R$ 2.016.49. (f. 1358)
Como já fartamente aclarado pela instância a quo,
[n]o Demonstrativo de Variação Patrimonial (fl. 1177), consta em
Recursos/Origens, o item Transferências da Banif Investimentos, com valores
de R$ 20.000,00, R$ 189.000,00, R$ 143.000,00, R$ 58.000,00 e R$ 20.000,00
(da conta mantida na Banif para conta mantida no Banco do Brasil), nos meses
de maio, junho, julho, setembro e dezembro, respectivamente; e em
Dispêndios/Aplicações, o item Transferências para Banif Investimentos, com
os valores de R$ 130.000,00, R$ 400.000,00 e R$ 80.000,00, em fevereiro,
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722349/2012-54

março e dezembro, respectivamente (da conta do Banco do Brasil para a conta
da Banif).
Conforme extrato apresentado pelo interessado de fls. 1292, os créditos
recebidos na conta mantida na Banif Investimento são movimentados para
BOVESPA/BM&F, logo os recursos para compra/venda de ativos financeiros
na Bolsa (títulos e valores mobiliários, inclusive ações) são
debitados/creditados na conta. Contudo, observase que não constam
relacionados no Demonstrativo de Variação Patrimonial os referidos ativos
financeiros em custódia, nem tampouco a variação mensal dos saldos da
referida conta.
Pois bem, os recursos transferidos da conta do Banco do Brasil para a Banif,
nos valores de R$ 130.000,00, em fevereiro, e R$ 400.000,00, em março,
foram investidos em ativos e quando vendidos retornaram para a conta na
Banif. A autoridade fiscal, por sua vez, considerou como dispêndio/aplicação o
momento em que os valores saem da conta mantida no Banco do Brasil para a
conta da Banif, não considerando o destino que os recursos lá tiveram, já que,
de qualquer forma, não estavam disponíveis para o interessado utilizálos de
outro modo naquele mês, pois ou estariam investidos em ativos ou “parados”
na conta da Banif. E, por sua vez, considera como recursos/origem os valores
quando transferidos da conta do Banif para o Banco do Brasil.
Ou seja, o dispêndio/aplicação só teria sido considerado por duas vezes pela
autoridade fiscal, como alega o interessado, se o valor de R$ 126.457,21,
utilizado para as aquisições dos ativos na BOVESPA/BM&F em fevereiro,
tivesse sido considerado como dispêndio/aplicação naquele mês, mas isso não
foi feito. Além disso, nessa situação, os valores de R$ 130.000,00, em
fevereiro, e R$ 400.000,00, em março, não podem ser considerados como
recursos/origens, como propõe o impugnante, pois não podem justificar outros
dispêndios mensais do interessado, já que estavam investidos em ativos ou
“parados” na conta da Banif, como dito.
Desta forma, neste aspecto, não tem razão o interessado, pois incluir no
Demonstrativo os valores da variação mensal dos saldos da conta investimento
mantida na Banif implicaria em considerar também as compras/vendas de
ativos na Bolsa – o que em nada modificaria a variação patrimonial a
descoberto identificada. (f. 1325)
Por escorreitos os motivos ensejadores do não acolhimento da pretensão,
merece ser mantida a autuação.
III – DA INFRAÇÃO DE No 03: DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722349/2012-54

Imprescindível que o recorrente comprove a natureza da operação que
envolveu os recursos depositados na conta bancária. Como ele mesmo reconhece, houve “falta
de comprovação pelo contribuinte da origem dos depósitos bancários” (f. 1359) e complementa
asseverando que teria a fiscalização preferido “lançar mão da presunção pura e simples e
considerar como base de cálculo do referido tributo, a que pretende a exação, depósitos
bancários que o contribuinte não conseguiu em tempo hábil comprovar a origem.” (f. 1359;
sublinhas deste voto)
Sobre os ombros do recorrente recai o ônus de comprovar a origem dos
rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação
exclusiva. Provas não foram apresentadas à fiscalização tampouco acostadas à impugnação ou ao
recurso voluntário. À míngua de provas do alegado, não há como acolher a pretensão.
IV – DA MULTA APLICADA
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho, que frisa a impossibilidade de
apreciação, em âmbito administrativo, de teses alicerçadas na declaração de
inconstitucionalidade. De bom alvitre lembrar que a competência para exercer o controle de
constitucionalidade é de monopólio do Poder Judiciário.
Registro que, no tocante à vedação ao confisco, apesar de ser cônscia de que o
exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às
multas de natureza tributária, certo que multas e tributos são ontológica e teleologicamente
distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo
que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e
imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas
extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos
tidos como indesejáveis. Deixo de acolher a alegação.
V – DA TAXA SELIC
Colide com a tese de impossibilidade de aplicação da taxa SELIC, a Súmula
CARF no 04 é hialina a afirmar que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Sem razão, por esse motivo, o recorrente.

VI – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722349/2012-54

Fl. 1402
DF CARF MF
Original